Tribunal: TJDFT
Processo: 0705008-69.2024.8.07.0012
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE. INFRAÇÕES E DÉBITOS POSTERIORES À VENDA. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA OU NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando o réu à transferência do veículo, ao pagamento dos débitos incidentes e ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, em razão da ausência de transferência do automóvel negociado entre as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a não transferência do veículo pelo comprador configura inadimplemento contratual apto a gerar indenização por dano moral; (ii) verificar se houve demonstração de dano extrapatrimonial relevante, como inscrição em dívida ativa ou negativação do nome do autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de transferência do veículo por parte do adquirente, mesmo após a outorga de procuração pública com poderes específicos, configura inadimplemento contratual, atraindo a responsabilidade por eventuais encargos posteriores à tradição do bem.
4. Nos termos dos arts. 123 e 134 do CTB, cabe ao comprador providenciar a transferência da titularidade do veículo no prazo legal, sob pena de responsabilização pelos débitos e infrações subsequentes.
5. A configuração do dano moral exige a demonstração de violação a direito da personalidade ou prejuízo extrapatrimonial relevante, o que não se verifica no caso concreto.
6. Não há nos autos prova de inscrição em dívida ativa, negativação ou outro elemento que indique abalo à honra ou dignidade do autor, sendo insuficiente o mero acúmulo de pontos na CNH ou existência de débitos em nome do antigo proprietário.
7. A jurisprudência do TJDFT e do STJ é pacífica no sentido de que o mero inadimplemento contratual não enseja dano moral, salvo se acompanhado de consequências anormais ou gravosas.
8. A eventual culpa concorrente do autor, por não ter comunicado a venda ao DETRAN, também afasta o cabimento da indenização por danos morais.
9. Revogada a condenação por danos morais, deve ser ajustada a distribuição das custas e dos honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido para afastar a condenação ao pagamento de danos morais, mantida a obrigação de transferir o veículo e quitar os débitos vinculados.
Tese de julgamento:
1. O inadimplemento contratual por ausência de transferência de veículo não configura, por si só, dano moral indenizável.
2. A configuração do dano moral exige prova de efetiva lesão à esfera extrapatrimonial, como inscrição em dívida ativa ou negativação.
3. A culpa concorrente do antigo proprietário, ao não comunicar a venda ao DETRAN, afasta o dever de indenizar por dano moral.